Tribunal: TJSP
Processo: 0007908-80.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – POSSE DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR E ACESSÓRIOS – A posse e uso de aparelho celular, seus componentes e acessórios, em presídio, constitui falta grave disciplinar, prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n° 11.466/07, sendo desnecessária a perícia para verificação de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – POSSE DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR E ACESSÓRIOS – A posse e uso de aparelho celular, seus componentes e acessórios, em presídio, constitui falta grave disciplinar, prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n° 11.466/07, sendo desnecessária a perícia para verificação de funcionalidade do aparelho.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão motivada atendendo ao preceito constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.